Tribunal: STF
Processo: ARE 1453942
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE DO ITBI. ART. 156, § 2º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA RG Nº 796. VALOR VENAL DO IMÓVEL SUPERIOR À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA DOS VALORES. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL Mandado de Segurança ITBI Integralização de bens imóveis dos sócios ao capital social da empresa Interpretação teleológica e sistemática da imunidade tributária constante do art. 156, §2º, inciso I, da CF Cabimento da incidência do imposto sobre a diferença entre o valor integralizado ao capital social da empresa e o valor venal do imóvel ou o valor da transação, o que for maior Sentença mantida Recurso não provido.” (e-doc. 16). 



    2. Opostos os embargos, foram rejeitados. (e-doc. 19). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, aponta-se afronta aos arts. 93, inc. IX, e 156, § 2º, inc. I, da Constituição da República, pelo fato de que os imóveis utilizados para integralização do capital social da empresa consistem exatamente no valor das quotas subscritas, não havendo valor remanescente do imóvel transferido a excepcionar a regra constitucional da imunidade do ITBI na hipótese (e-doc. 22). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para elucidar a controvérsia analisada, cito trecho dos fundamentos do acórdão recorrido:



    “No caso sub judice, resultou comprovado nos autos que o sócio da autora integralizou ao capital social da empresa, dois imóveis matriculados sob os nºs 13.107 e 13.108 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Mirandópolis. Além disso, pelo contrato social, evidencia-se que o objeto social da empresa autora, adquirente dos bens, nada tem a ver com compra e venda dos bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, mas, sim, tem como atividade preponderante o cultivo de milho e cana-de-açúcar.



    Desse modo, em princípio, seria cabível a aplicação da imunidade constante do art. 156, §2º, inciso I, da CF.



    Diz-se ‘em princípio’, porque, o art. 38 do CTN estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos e, como já firmado pela doutrina e jurisprudência, a fim de que não haja afronta ao princípio da legalidade, adota-se, tanto para o IPTU, como para o ITBI, o mesmo valor, considerando que ele será o que for maior entre o valor venal e o valor da transação imobiliária.



    Assim, aplicando-se uma interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico pátrio, que incentiva a livre iniciativa, mas procura evitar manobras tributárias que gerem danos ao erário, mostra-se correto, in concreto, a aplicação da imunidade constante do art. 156, §2º, inciso I, da CF, quanto ao exato valor do bem integralizado ao capital social da empresa, cabendo o recolhimento do ITBI sobre a diferença entre essas quantias e os valores venais de cada imóvel (ou o valor da transação, o que for maior), tal como corretamente decidido pela r. sentença guerreada. 



    Isso porque tal diferença não deixa de ser transferência de patrimônio, fato gerador do ITBI, não acobertada pela imunidade tributária estabelecida no art. 156, §2º, inciso I, da CF.” (e-doc. 16, p. 4-5; destaques acrescidos).



    5. Nota-se, pois, que o TJSP aplicou expressamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 796 da Repercussão Geral. Cabe ressaltar:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 



    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.”



    (RE nº 796.376-RG/SC, Tema RG nº 796, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020, p. 25/08/2020; destaques acrescidos). 



    6. No tocante à apreensão da hipótese fática e, por conseguinte, a adequação da aplicação do entendimento vinculante, cabe citar trecho da sentença de Primeiro Grau:



    “Verifica-se, pois, a delimitação da restrição constitucional à incidência do ITBI: somente os imóveis e direitos reais integralizados para realização do capital social, ou nas palavras do CTN, para pagamento do capital social subscrito é que pode ser alcançado pela imunidade. Assim, razão não assiste à parte autora em sua pretensão de obter imunidade sobre a totalidade da operação. 



    A diferença que excede ao capital social subscrito, não deixa de ser transferência de patrimônio, fato gerador do ITBI, não acobertada pela imunidade tributária. 



    Ademais, forçoso concluir que a declaração de imunidade sobre o valor total dos imóveis, e não somente sobre o valor correspondente às quotas sociais integralizadas, estar-se-ia a ampliar deveras seu espectro de abrangência, propiciando, inclusive, a ocorrência de fraude ao Fisco.



    (...)



    Dessa forma, a imunidade deve limitar-se ao exato valor do bem integralizado ao capital social da empresa, devendo incidir o ITBI sobre a diferença entre esse valor e o valor venal do imóvel ou o valor da transação, o que for maior.” (e-doc. 10, p. 3-4; destaques acrescidos).



    7. Neste esteio, a revisão sobre a existência de eventual diferença entre o valor do capital social subscrito e o valor venal dos imóveis encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, estando, portanto, vedado o expediente pretendido pela recorrente nesta via processual. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator